Tribunal: TJSP
Processo: 0047805-71.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar o acusado que é inferida do registro da ocorrência e das declarações subsequentes do

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar o acusado que é inferida do registro da ocorrência e das declarações subsequentes do ofendido, nenhuma delas retrocedendo no aspecto – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Declarações da vítima, bem como pelos demais elementos acostados aos autos – Édito condenatório como único deslinde possível – Dosimetria que merece reparo na pena base, já que excessivo a aplicação do dobro da pena com base na consideração de uma única circunstância negativa (art. 59 CP) – aumento que se faz por 1/3, 1/6 para cada um dos antecedentes observados – Compensação da reincidência com a confissão extrajudicial (levada em conta na condenação) que se mantém – Regime inicial (fechado) escorreitamente fixado – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Réu reincidente – Impossibilidade, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal – Sursis que também não se aplica dada a vedação do art. 77, I e II do CP. Recurso provido em parte.